Tribunal: TJSP
Processo: 1019888-96.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Pedido de inversão da multa contratual julgado improcedente. Fixação de danos emergentes (aluguéis). Impossibilidade de cumulação de danos emergentes com a cláusula penal, conforme tese fixada pelo E. STJ (tema 970). Honorários de sucumbência. Falta de interesse recursal. Verba honorária mantida pela sentença recorrida.
Recurso não

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Pedido de inversão da multa contratual julgado improcedente. Fixação de danos emergentes (aluguéis). Impossibilidade de cumulação de danos emergentes com a cláusula penal, conforme tese fixada pelo E. STJ (tema 970). Honorários de sucumbência. Falta de interesse recursal. Verba honorária mantida pela sentença recorrida.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.